Tribunal: TJDFT
Processo: 0016278-42.2016.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.010/2020. PRAZO. SUSPENSÃO. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão de cumprimento de sentença lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais se sujeita ao prazo quinquenal. Arts. 206, § 5°, inc. I, e 206-A, do Código Civil.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2).
3. A efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. O êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente.
4. Apelação provida.